Tribunal: STF
Processo: RHC 60596
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-08
Data de publicação: 1983-03-08

Ementa:
-PROCESSO PENAL.
1. DETERMINADA VISTA AS PARTES PARA OS FINS DOS ARTS. 499 E 500 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO,
LIMITANDO-SE A PEDIR O RELAXAMENTO DO FLAGRANTE.
2. REQUERER DILIGENCIAS E PRODUZIR ALEGAÇÕES FINAIS SÃO ATOS
PROCESSUAIS DE ALTA RELEVÂNCIA. A OMISSAO DE QUALQUER DELES ACARRETA
NULIDADE DE ORDEM PÚBLICA, QUE DEVE SER DECRETADA DE OFICIO.
3. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFICIO, NOS TERMOS DO ART. 193, II DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.